Tribunal: CARF
Processo: 10730.725673/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.725673/2019-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.848 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
FRANCISCO DOWER PERLINGEIRO LOVISI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
É devida a glosa de despesas médicas quando o contribuinte não comprove sua
regularidade.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão no 03-92.568,
exarado pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF,
fl. 49 a 53, que assim sintetizou o lançamento guerreado:
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 39.247,08. Glosados
pagamentos declarados em favor de Vision Med Assistência Médica Ltda, por falta de
comprovação.
Ciente do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, a qual, submetida
ao crivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, foi considerada improcedente,
em razão da falta de efetiva comprovação da despesa medida.
Entendeu o Julgador administrativo de 1a Instância que, embora o valor declarado
a este título fosse compatível com o que consta no comprovante de rendimentos, não há em tal
documento discriminação dos beneficiários do plano de saúde.
Ciente do Acórdão da DRJ, em 11 de fevereiro de 2021, fl. 56, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 59 a 62,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.725673/2019-01
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725673/2019-01

em que apresentou as razões que entende justificar a alteração das conclusões da Decisão
recorrida.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Após breve histórico da celeuma fiscal, o recorrente sintetiza as razões da Decisão
recorrida em dois tópicos:
I - falta de discriminação do informe de rendimentos conforme exigência
expressa na intimação
Quanto a esta exigência, a defesa discorda afirmando que apresentou o documento
na forma prevista na legislação e que não tinha outro modo de comprovar o pagamento.
II - inexistência de informações em DMED dos dispêndios em questão.
Sustenta que não pode ser prejudicado pela falta de apresentação de informações
cuja responsabilidade é de terceiros e que poderia o Auditor-Fiscal intimar a operadora do plano
de saúde.
Sendo este o cerne da peça recursal, há de se ressaltar que a dedução de despesas
médicas tem previsão no Decreto 3.000 (Regulamento do Imposto de Renda), de 26 de março de
1999, art. 80, que dispõe:
“Art. 80 – Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250/95, art. 8o, II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250/95, art. 8o, §2o): (...)
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
Assim, para fazer jus a tal dedução, além de comprovar o gasto, é indispensável
que o contribuinte demonstre que sofreu o ônus da despesa e que os beneficiários são, de fato,
seus dependentes para fins de imposto de renda. Devendo-se ressaltar que, em termos tributários,
a regra é a incidência do tributo, sendo as isenções exceções que devem ser provadas por quem
delas aproveita. Assim, conforme acertadamente pontuou o Julgador de 1a Instância, o ônus da
prova da regularidade das exclusões da base tributável é do contribuinte e é este o espírito do
teor do art. 73 do Decreto 3000/99 (RIR), ao estabelecer que todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Portanto, sendo o ônus da prova do contribuinte, não se mostra razoável pretender
que o Agente Fiscal o substitua em seu mister probatório. Os valores informados no
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725673/2019-01

Comprovante de rendimentos a tal título estão consolidados e o próprio contribuinte reconhece
tal fato ao declarar apenas a metade da despesa lá especificada, sob o argumento de que a outra
metade seria de sua esposa. Afinal, as despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis
restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de
seus dependentes relacionados na Declaração de Ajuste Anual.
É rotineira a apresentação de extratos de pagamentos a planos de saúde com
individualização das parcelas dos valores de cada beneficiário. Tais extratos são elaborados
exatamente para contemplar as necessidades de comprovações fiscais e, como regra, qualquer
operadora já disponibiliza acesso facilitado a tal informação.
Portanto, bastaria o contribuinte solicitar tal informe em sua operadora de plano
de saúde e resolver definitivamente a contenda.
Por fim, a questão da DMED deve ser entendida de modo em que, se houvesse tal
Declaração, a autoridade julgadora teria outra fonte de informação para lastrear sua decisão, não
correspondendo qualquer transferência de responsabilidade pela sua apresentação para o
contribuinte.
Pelo exposto, não identifico mácula no lançamento ou na Decisão recorrida.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 81
DF CARF MF
Original